Tribunal: TJBA
Processo: 8035100-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8035100-88.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8052014-67.2024.8.05.0000]

PACIENTE:
DALTO MARINHO DOS SANTOS, ELIANE BELISARIO DOS SANTOS SILVA

IMPETRANTE: JEFFERSON ALBERTO DE SOUZA SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PAULO AFONSO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTE DE RELAÇÃO DOMÉSTICA. RECURSO EM LIBERDADE. CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Jefferson Alberto de Souza Santana em favor de Dalto Marinho dos Santos e Eliane Belisario dos Santos, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, revogou o direito de recorrerem em liberdade, inicialmente concedido na sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, com agravante de relação doméstica (arts. 217-A, 71 e 226, II, todos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão judicial que revoga o direito de recorrer em liberdade anteriormente concedido, com base na correção de contradição interna da sentença, sem a ocorrência de novos fatos supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juízo de origem atua dentro de sua competência ao acolher embargos de declaração para sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, reconhecendo que a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade dos réus justificam a prisão preventiva.

4.A decisão que revoga o direito de recorrer em liberdade apresenta fundamentação idônea, conforme exigem os artigos 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, com base na gravidade dos delitos praticados contra três crianças, todas sob a guarda dos réus.

5.A manutenção da custódia cautelar não configura antecipação de pena, pois visa à garantia da ordem pública e à proteção das vítimas, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO

6.Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s n.º 8035100-88.2025.8.05.0000, da comarca de Paulo Afonso, em que figuram como impetrante Jefferson Alberto de Souza Santana e pacientes Daltro Marinho dos Santos e Eliane Belisario dos Santos Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8035100-88.2025.8.05.0000)